Tribunal: TJDFT
Processo: 0745781-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745781-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FERNANDA DE ARAUJO CAVALCANTI DE LIMA AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E S P A C H O Manifeste-se a autora agravante, FERNANDA DE ARAUJO CAVALCANTI DE LIMA, sobre a alegação da ré agravada, UNIÃO NACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA, formulada em contrarrazões de ID 21630831, no sentido de que aquela teria peticionado na instância de origem afirmando haver perda superveniente do objeto da ação. Esclareça a autora, ainda, se persiste interesse no prosseguimento do agravo interno interposto em ID 20872811. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora